Tribunal: STF
Processo: HC 204048
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.928.901/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), em razão da prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, I e V, do Código Penal.
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2, fls. 99-100): 
    Restou comprovado que NIVALDO DA SILVA BRANDÃO, no dia 23/07/2019, na Praça Ragued Chohfl – Sé – São Paulo/SP, de forma consciente e voluntária, adquiriu, recebeu e ocultou, bem como mantinha em depósito, em proveito próprio, para o exercício de atividade comercial, mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas de documentação regular de introdução em território nacional e proibidas pela lei brasileira. 
    Conforme o Auto de Prisão em Flagrante, no dia dos fatos policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina na Praça Ragued Chohfl – Sé – São Paulo/SP quando identificaram comportamento suspeito por parte de NIVALDO DA SILVA BRANDÃO (ID 19725723). 
    Ao avistar os policiais, o denunciado imediatamente ocultou, atrás de alguns caixotes, um saco plástico no qual foram encontrados 280 (duzentos e oitenta) maços de cigarros da marca Eight, produto cuja importação e comercialização são proibidas (ID 19725723). 
    Deu-se, então, voz de prisão ao denunciado, conduzindo-o à presença da DD. Autoridade Policial, que deliberou por ratificar o flagrante delito (ID 19725723). 
    Nos termos do informativo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os cigarros apreendidos da marca Eight não ostentam registro junto à autarquia federal, obstando sua importação e comercialização no território nacional (doc. em anexo). 
    Dessa forma, a materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo informativo da ANVISA em anexo. 
    Por seu turno, a autoria delitiva é inconteste, ante as circunstâncias adstritas à prisão em flagrante do denunciado. 
    Embora não tenha apresentado sua versão dos fatos na Delegacia de Polícia, exercendo o direito constitucional ao silêncio, os policiais militares responsáveis pela prisão captura relataram com convicção que, após avistá-los, NIVALDO imediatamente ocultou, atrás de alguns caixotes, os cigarros apreendidos (ID 19725723). 
    Com efeito, apesar de naquela ocasião o denunciado ter dito aos policiais que referidos produtos não lhe pertenciam, e que foi um outro indivíduo (cujo nome não soube informar) quem jogou os mesmos na barraca onde dorme, tal alegação é deveras frágil, inconsistente e desprovida de qualquer prova apta a suportá-la (ID 19725723). 
    Impende registrar, ainda, que a grande quantidade de cigarros apreendida por si só demonstra o destino comercial dos produtos, bem como reforça a conduta dolosa e consciente do acusado no cometimento do crime ora denunciado. 
    Buscando a absolvição do paciente, a defesa apelou para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que deu provimento ao recurso para reconhecer a insignificância da conduta, em julgado assim ementado (Doc. 3, fl. 159):
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO, APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE 280 MAÇOS DE CIGARROS CONDUTA INSIGNIFICANTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
    1. A defesa se insurge conta sentença condenatória por violação ao sistema acusatório por ter convertido o julgamento em diligência para juntada de laudo pericial. Nulidade não reconhecida.
    2. A defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância pela pequena quantidade de maços apreendidos. No presente caso foram encontrados 280 (duzentos e oitenta) maços de cigarro em poder do apelante.
    3. Cabível a aplicação do princípio da insignificância, diante da localização de quantidade inferior a 1.000 (um mil) maços de cigarros, não configurada a reiteração delitiva. Recente posicionamento do Ministério Público Federal consubstanciado no Enunciado 90 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, acerca da quantidade de cigarros para o reconhecimento do princípio da insignificância.
    4. Absolvição do réu.
    5. Recurso provido. 
    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator deu provimento para afastar a aplicação do princípio da insignificância, determinando ao TRF da 3ª Região o prosseguimento do julgamento da Apelação (Doc. 3, fls. 254-256). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 7):
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. BEM JURÍDICO PROTEGIDO ALÉM DA ARRECADAÇÃO FISCAL. SAÚDE, SEGURANÇA E MORALIDADE PÚBLICA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de contrabando de cigarros, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, pois a conduta atinge outros bens jurídicos, como a saúde, a segurança e a moralidade pública. Precedentes do STF e do STJ
    2. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma, a presença dos requisitos para o reconhecimento da insignificância da conduta. Enfatiza que os 280 maços de cigarro apreendidos em poder do paciente não representam elevado grau de reprovabilidade do comportamento.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o Paciente seja absolvido diante da aplicação do princípio da insignificância, conforme decisão regional. 
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser inviável a absolvição do paciente com base no reconhecimento da insignificância de sua conduta. Colhe-se do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    Como se vê, o Tribunal de origem pressupõe o patamar de 1000 maços de cigarros e sua não mercancia para concluir pela insignificância em relação ao atual crime do art. 334-A do CP. 
    Tal orientação destoa da jurisprudência deste STJ, pacificada no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando, pois a conduta não se limita à lesão da atividade arrecadatória do Estado, atingindo outros bens jurídicos, como a saúde, segurança e moralidade pública. 
    Realmente, não há como afastar a reprovabilidade da conduta do paciente, acusado da prática do crime de contrabando de cigarros. 
    Por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial sob o prisma da impetrante, a aplicação do princípio da insignificância não pode ignorar os demais elementos do tipo penal não patrimoniais considerados igualmente pelo legislador como bens jurídicos a serem tutelados. Afinal, o delito de contrabando “é figura típica cuja objetividade jurídico-penal abrange não só a proteção econômico-estatal, mas em igual medida interesses de outra ordem, tais como a saúde, a segurança pública e a moralidade pública (na repressão à importação de mercadorias proibidas), bem como a indústria nacional, que se protege com a barreira alfandegária (cf. Heleno C. Fragoso. Lições de Direito Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: José Bushatsky, 1962, v. 2, p. 978)” (HC 114315, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016). Nesse sentido:
    [...] 4. Impossibilidade de incidência, no contrabando de cigarros, do princípio da insignificância. Não é o valor material que se considera na espécie, mas os valores ético-jurídicos que o sistema normativo-penal resguarda.
    5. Ordem denegada.
    (HC 118359, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/11/2013)
    […] 1. Embora a expressividade financeira do tributo omitido ou sonegado pelo paciente possa enquadrar-se nos parâmetros definidos pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, não é possível acatar a tese de irrelevância material da conduta por ele praticada, tendo em vista a maior lesividade da conduta típica à saúde pública. 
    2. A jurisprudência da Corte já reconheceu a impossibilidade de incidência, no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes.
    3. Ordem denegada.
    (HC 118513, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/11/2013)
    A propósito, vejam-se também: HC 131205, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/09/2016; HC 117915, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; HC 120550, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/02/2014; e HC 184586 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/12/2020.
    Ainda, a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao paciente, sobretudo se considerado que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritiva de direito. 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente